Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIOSUSPENSÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. ART. 921, INCISO III, §§ 1o a 3o, DO CPC. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA DECISÃO. ART. 517, DO CPC. CERTIDÃO CARTORÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor implica a suspensão do processo e o seu arquivamento provisório, não havendo que se falar na expedição de certidão de crédito, com base no art. 921, inciso III, e §§ 1o a 3o, do CPC.

2. O art. 517, do CPC, ao possibilitar a medida executiva indireta, como meio de constranger o devedor a satisfazer a obrigação, exige do exequente uma certidão cartorária, a qual não se confunde com a certidão de crédito pretendida.

3. Agravo de instrumento não provido.